Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASAMENTO. MENOR DE 16 ANOS. CONSENTIMENTO DOS PAIS. AUSÊNCIA. GRAVIDEZ. CONVALIDAÇÃO. CERTIDÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando, em ação de divórcio, a parte não especifica nem justifica a prova que pretende produzir, sobretudo para infirmar documento revestido da presunção de veracidade, nos termos do art. 374 do CPC.
2. A ausência de consentimento dos pais para o casamento de menor de 16 anos não é causa de nulidade, mas de anulação do casamento, tanto no Código Civil de 2016 quanto no atual. A legislação se manteve também no que diz respeito à convalidação do casamento de que resulta gravidez.
3. A invalidade do casamento só pode ser declarada por meio do devido processo legal, sendo descabida sua alegação em contestação.
4. O divórcio é direito potestativo, não sendo necessária a concordância do par para a sua decretação.
5. Apelação conhecida e desprovida.